Tribunal: TJES
Processo: 5002909-59.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002909-59.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA DA SILVA GOMES
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CECILIA NITZ
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Defiro à recorrente as benesses da assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso inominado, pois presentes os seus requisitos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE COTAS E DESPESAS CONDOMINIAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RELACIONADO A IMPEDIMENTO DO USO DE ÁREAS COMUNS. NECESSIDADE DE QUE O PEDIDO CONTRAPOSTO SEJA FUNDADO “NOS MESMOS FATOS” QUE COMPÕEM A CAUSA DE PEDIR (ART. 31, CAPUT, DA LEI Nº 9099/95). PLEITO QUE, NO CASO VERTENTE, NÃO ATENDE AO REQUISITO LEGAL. ADUZINDO CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À
CAUSA PETENDI
ORIGINAL. PEDIDO QUE SEQUER PODERIA SER CONHECIDO EM SEU MÉRITO, POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.